Tribunal: TJDFT
Processo: 0781966-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça. Afirma que houve indevida inversão do ônus probatório, porquanto cabe ao réu a apresentação dos documentos indicados. No mérito, alega que a determinação de emenda à inicial foi ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimado a emendar a petição inicial para instruir o feito com cópia do processo administrativo e para demonstrar a adesão ou não ao SNE, dentre outros requerimentos, o autor limitou-se a manifestar sua discordância quanto ao comando judicial.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 80625379) ordenou a juntada do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
6. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações visando a anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir e pedidos genéricos, sem a descrição pormenorizada dos fatos.
7. Ademais, é possível verificar que o portal SEI do GDF é público e acessível aos usuários, que podem obter informações sobre a existência ou não de processos administrativos (https://sei.df.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0), razão pela qual a juntada de cópia do processo ou a demonstração de sua inexistência era providência de fácil acesso ao autor.
8. Necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
9. Ante as razões expostas, resta claro que não houve cerceamento de defesa ou violação do acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
10. Ademais, cabia à parte esclarecer os fatos de forma individualizada e especificar as informações que entende ausentes no auto de infração, o que não ocorreu. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.